Tribunal: STF
Processo: ARE 1434951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PARIDADE. ADICIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A autora, professora aposentada da rede pública estadual, alegou que requereu administrativamente o reajuste de seu benefício, para incluir gratificação progressiva, gratificação de nível superior e gratificação de especialização, tendo sido o requerimento indeferido. Afirmou, ademais, que fora erroneamente enquadrada no regime de média das contribuições, embora houvesse adquirido o direito à aposentadoria antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003. Requereu a concessão das gratificações e a alteração do regime previdenciário para que lhe seja garantida a paridade com os servidores da ativa.



    2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu a adequar os proventos da autora ao regime de paridade e incluir a gratificação de escolaridade.



    3. O réu interpôs recurso inominado arguindo o não cabimento da paridade, uma vez que os benefícios previdenciários devem ser concedidos de acordo com a legislação vigente à época e a autora não possuía direito à aposentadoria ao tempo da promulgação da EC 41/2003. Sustentou a ausência do direito ao recebimento das gratificações pleiteadas, pois a autora não comprovou que as recebia durante a atividade. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    4. A autora interpôs recurso inominado sustentando o direito à gratificação de especialização, uma vez que concluiu curso exigido pela legislação pertinente. Requereu a reforma da sentença para implementar a gratificação de titularidade.



    5. Merece parcial reforma a sentença.



    6. Aplica-se ao benefício previdenciário o regime jurídico vigente ao tempo em que o segurado reuniu todos os requisitos legais para o recebimento. Adota-se o princípio tempus regit actum, sem prejuízo do direito adquirido, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: ADI 3104/DF, Tribunal Pleno, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 09/11/2007).



    7. No presente caso, a autora nasceu em 09/01/1945 (ID 3284159, p. 11 e ID 3284161, p. 1) e ingressou no magistério público estadual em 02/04/1984 (ID 3284159), de modo que, ao tempo da promulgação da EC 41/2003, contava com 58 (cinquenta e oito) anos de idade e 19 (dezenove) anos de contribuição.



    8. Sendo assim, ao tempo da vigência de EC 41/2003, que extinguiu o regime de paridade, a autora ainda não havia completado os requisitos para a aposentadoria voluntária por idade, com base no art. 40, § 1º, III, “b” da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), o qual exigia a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Faltava à autora, então, 2 (dois) anos de idade para ter direito à aposentadoria com vencimentos proporcionais, modalidade na qual efetivamente se aposentou em 10/05/2006.



    9. A redução, em 5 (cinco) anos, da idade e do tempo de contribuição exigidos para a aposentadoria de ocupantes de cargo do magistério no ensino fundamental e médio, prevista no art. 40, § 5º da Constituição Federal, por expressa disposição do referido enunciado constitucional, não se aplica à hipótese regulada pelo art. 40, § 1º, III, “b”, mas apenas à aposentadoria por idade e tempo de contribuição disciplinada pela alínea “a” do mesmo art. 40, § 1º, III. Nessa modalidade, a autora faria jus à aposentadoria quando contasse com 50 (cinquenta) anos de idade e, simultaneamente, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, sendo que cumpria apenas o requisito etário, mas não o tempo de contribuição, quando da promulgação da EC 41/2003, não se enquadrando em nenhuma das duas modalidades naquele momento.



    10. Diversamente do entendimento exarado pelo MM. juízo de origem, a redução do art. 40, § 5º da Constituição aplica-se à aposentadoria proporcional prevista no art. 40, § 1º, III, “b” apenas para fins de cálculo do valor proporcional do benefício, que deve ser aferido tendo como parâmetro a exigência de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e não 30 (trinta) para aferir a proporção devida, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: ARE 738.222-AgR, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 12/6/2014; ARE 1.014.902-AgR, Segunda Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 23/6/2017). A interpretação teleológica do STF, no entanto, não estende a regra de redução em cinco anos ao próprio requisito de idade mínima para a aposentadoria proporcional.



    11. Conclui-se, portanto, que a autora não possuía direito adquirido à paridade do benefício previdenciário.



    12. Quanto à gratificação de titularidade no valor de 10% (dez por cento) sobre o salário base, esta é devida ao integrante da carreira do magistério público que tenha completado curso de especialização em Educação (art. 31, III da Lei Estadual nº 7.442/2010).



    13. A autora afirmou que comprovou nos autos a conclusão de curso de especialização em Orientação Educacional, tendo sido averbada a conclusão do curso no verso de seu diploma de nível superior (ID 3285821, p. 2). A referida averbação, incluída pelo Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos as Universidade Federal do Pará, atesta: “A diplomada concluiu nesta Universidade em 12 DE MAIO DE 2001, a habilitação em ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL”.



    14. Cursos de extensão, habilitação, aperfeiçoamento, entre outras denominações, não se confundem com curso de especialização, que se trata de uma pós-graduação lato sensu, oferecida por instituição com credencial específica para essa modalidade de curso, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e apresentação de monografia de conclusão de curso (Resolução nº 1/2007 do Conselho Nacional de Educação).



    15. A referida averbação não comprova a conclusão de curso de especialização pela autora, uma vez que não indica a carga horária, a relação das disciplinas, título e nota da monografia de conclusão, frequência etc., em razão do que não equivale a certificado de especialização para fins de concessão da gratificação pleiteada.



    16. Recurso inominado do réu conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido de adequação dos proventos da autora ao regime de paridade. Recurso inominado da autora conhecido e não provido. Sentença mantida nos demais termos, pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários advocatícios pelo réu, ante o provimento parcial do recurso. Sem custas e honorários advocatícios pela autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 3º, 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente